Tribunal: TJPA
Processo: 0804642-50.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804642-50.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ConfJurisd 0804642-50.2022.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E VARA CRIMINAL RESIDUAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
o conflito de competência suscitado, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ConfJurisd 0804642-50.2022.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA
, após remessa dos autos emanada do
JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL
da mesma Comarca.

Ao receber os autos por distribuição, o Juízo Suscitado
declinou da competência para a Vara especializada de crimes contra a criança e o adolescente de Belém, sob o argumento de que, havendo a participação do adolescente na ação criminosa, configurado está o delito do art. 244-B do ECA.

Em decisão, o Juízo Suscitante decidiu suscitar o Conflito Negativo de Competência, ao argumento de que
não houve participação de vítima por corrupção, ou seja, adolescente na execução do crime, pois durante as investigações, em sede policial, não ficou demonstrada a participação do adolescente no
inter criminis
, tendo a autoridade policial, após diversas diligências de investigação, em relatório conclusivo de inquérito, indiciado os nacionais SIDNEY DA SILVA POMPEU e JOSICLEIDE PUREZA DA COSTA
apenas pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, deixando de incluir o delito do art. 244-B do ECA.

Em parecer nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pela improcedência do conflito suscitado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito de competência.

Cinge-se a questão em definir qual o Juízo competente para o processamento e julgamento do presente feito.

Observo de plano que este E. Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado acerca do assunto, que aqui transcrevo:

Súmula nº 13 (Res.009/2014 - DJ. Nº 5483/2014, 22/04/2014)
“A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”

Extrai-se dos autos que no Relatório de Conclusão do inquérito a autoridade policial indiciou
SIDNEY DA SILVA POMPEU e JOSICLEIDE PUREZA DA COSTA
pela suposta prática do crime
do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, deixando de incluir o delito do art. 244-B do ECA
.

Assim, não havendo menor envolvido como vítima na ação penal, não há que se falar em competência da Vara especializada, pois não há situação de vulnerabilidade deste no presente caso.

A jurisprudência tem se posicionado neste sentido, quando o adolescente participa ativamente na ação delituosa, e, para ilustrar, transcrevo decisão monocrática da lavra do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

No caso em tela, apesar de haver certa controvérsia acerca da moldura legal para o enquadramento da coparticipação de adolescente no crime de tráfico de drogas - causa especial de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) ou delito autônomo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) -, o certo é que a adolescente agiu em concurso com a interessada, sendo apreendida em flagrante pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.

Ou seja, a idade dos adolescentes é questão irrelevante para a execução do crime principal (tráfico de drogas).

Dessa maneira, o critério de competência a ser adotado é o que considera a matéria e não a qualidade individual da pessoa. De mais a mais, se todo e qualquer crime envolvendo menor necessariamente tramitar em vara especializada, está terá reduzida a sua capacidade de administrar e bem conduzir os feitos que realmente envolvam abusos decorrentes da vulnerabilidade dos menores, malferindo a finalidade protetiva da Lei nº 8.068/90, Estatuto da Criança e Adolescentes.

(...)

Reafirmo, que a idade da vítima, apesar de fazer parte do próprio tipo penal - especificamente da causa especial de aumento de pena -,
não foi determinante para o cometimento do crime a fim de justificar o deslocamento da competência para a Vara Especializada.

(...)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e resolvo monocraticamente o presente conflito de jurisdição, a fim de declarar como competente o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

(0009408-11.2015.8.14.0006, Não Informado, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 24/04/2020, Publicado em 24/04/2020). Grifei.

Desta feita, considerando que a autoridade policial descreve a prática de um crime de roubo com participação de um menor, mas não sendo a condição de menoridade decisiva para a ação do agente criminoso, tal situação foi contemplada pela Súmula nº 13 (Res.009/2014 - DJ. Nº 5483/2014, 22/04/2014) e pela Resolução n. 22/2012-GP-TJEPA, que excepciona a atuação da Vara Especializada.

Ante o exposto,
declaro competente
o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, ora suscitado, para regular processamento e julgamento da ação penal em epígrafe.

É como voto.

Belém, ____ de ____________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022